Tribunal: TJSP
Processo: 2021089-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE, BEM COMO INDEFERIDO PEDIDO DIRECIONADO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PARA SUSPENDER A INSCRIÇÃO DE SEU NOME JUNTO AOS CADASTROS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO EM SEU PODER - ALEGAÇÃO DE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE, BEM COMO INDEFERIDO PEDIDO DIRECIONADO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PARA SUSPENDER A INSCRIÇÃO DE SEU NOME JUNTO AOS CADASTROS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO EM SEU PODER - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

GRATUIDADE A PESSOA FÍSICA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELO AGRAVANTE QUE, NO ENTANTO, NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA, AINDA QUE APENAS MOMENTÂNEA – ACERTO DA R. DECISÃO – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ACERTO DA R. DECISÃO QUE SE TEM POR INDEVIDAMENTE ATACADA – RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O QUANTO ALEGADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA – SIMPLES PROPOSITURA DE DEMANDA REVISIONAL QUE NÃO CONTA COM O CONDÃO DE SUSPENDER A DEMANDA SATISFATIVA – PREJUDICIALIDADE NÃO VERIFICADA – DEMANDA SATISFATIVA QUE CORRE POR CONTA E RISCO DO CREDOR – NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO PROFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.